Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA E VENDA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (“compelir o requerido a adimplir com todas as parcelas pendentes referentes ao financiamento do veículo” que o recorrente comprou dele) por considerar não ter sido demonstrada a relação jurídica entre as partes, notadamente por não ter sido juntada aos autos cópia do DUT preenchido, a indicar a efetiva realização do negócio jurídico descrito na exordial.
2. Da análise dos autos verifica-se que o recorrente/autor pretende que o recorrido/réu seja condenado a quitar todas as parcelas pendentes do financiamento do veículo que ele comprou do réu/recorrido, possibilitando a baixa do gravame e sua transferência. Isso porque, segundo o autor, quando da celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, o réu teria assumido o compromisso de quitar as parcelas do financiamento ainda não vencidas.
3. Ao contrário do que consta na sentença, tenho que a relação jurídica existente entre as partes foi devidamente demonstrada pelo recorrente/autor, que juntou aos autos a procuração de ID 13047059, pág. 1/2, a qual lhe confere amplos poderes sobre o veículo objeto da aquisição, inclusive os de adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer outra forma alienar, nas condições e preço que convencionar, o referido veículo; receber o produto da operação, dar e receber recibos e quitações.
4. O recorrente comprovou a compra do veículo, mas não comprovou minimamente que o réu tenha assumido a obrigação de quitar o automóvel, ônus que lhe competia (art. 373, inciso I, do CPC). Com efeito, a procuração a ele outorgada lhe conferiu poderes também para quitar o saldo devedor, não fazendo menção à suposta obrigação do vendedor (réu) de proceder ao pagamento do débito pendente. Ressalte-se que o decreto de revelia não afasta a obrigação do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, obrigação esta da qual poderia ter se desincumbido mediante prova documental ou oral, não requerida. Aliás, sequer foi comprovada a manutenção do gravame acusado pelo recorrente e o valor atualizado do débito. Diante disso, não há como acolher a pretensão autoral, pois a sentença não poderia impor ao réu, mesmo revel, uma obrigação de fazer (pagar as parcelas pendentes do financiamento de veículo) sem sequer estar demonstrado minimamente que o demandado a assumiu e que deixou de dar cumprimento a esta obrigação.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO, embora por fundamento distinto do que constou na sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.